Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-27.2012.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0000929-27.2012.8.11.0003

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
CÍVEL
(
1689
)

ASSUNTO:
[
C
ÉDULA DE CRÉDITO
RURAL, PENHORA
/ DEPÓSITO/AVALIAÇÃO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA
JULGADOR
A
:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (EMBARGANTE), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (EMBARGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA DEVEDORA LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID
ACOLHIDOS
, EMBARGOS DOS DEVEDORES ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA E EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. CITAÇÃO TARDIA. ART. 240, §§ 1º A 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, QUANTO A UMA COEXECUTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS QUANTO A DOIS COEXECUTADOS, COM DESFECHOS DISTINTOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da exequente, anulou sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido execução fundada em Cédula Rural Hipotecária, sob o fundamento de que a matéria já fora afastada em incidente anterior, com trânsito em julgado, vedada nova apreciação (
arts
. 505 e 507 do CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a três pontos: (i) alcance subjetivo da eficácia preclusiva do julgamento anterior frente a coexecutado que não integrou o contraditório (art. 506 do CPC); (
ii
) retroação da interrupção prescricional diante de citação aperfeiçoada apenas muitos anos após o ajuizamento (art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC); (
iii
) possibilidade de rediscussão da prescrição pela coexecutada participante do incidente e, não sendo o caso, consignação de que as demais teses de mérito por ela deduzidas seguem em discussão nos embargos à execução, com manutenção da suspensão dos atos executivos.

III. Razões de decidir

3. A eficácia subjetiva da coisa julgada e da preclusão projeta-se nos limites do contraditório efetivamente integrado, não podendo prejudicar coexecutado que não participou do incidente que afastou a prescrição (art. 506 do CPC).

4. A interrupção da prescrição com efeitos retroativos à propositura não se opera de modo incondicionado: exige convocação do réu/sucessor em prazo compatível com diligência mínima do exequente (art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC), sendo ineficaz a retroação quando a citação se aperfeiçoa apenas muitos anos após o ajuizamento, sem demonstração de demora exclusivamente imputável ao serviço judiciário.

5. Para a coexecutada que integrou o contraditório no incidente anterior, a prescrição já foi enfrentada e afastada, incidindo a vedação à rediscussão do tema sob o mesmo suporte fático-jurídico entre as mesmas partes (
arts
. 505 e 507 do CPC), com referência à Súmula 106 do STJ.

6. Remanesce, contudo, a necessidade de prestação jurisdicional completa quanto às demais teses de mérito veiculadas em embargos à execução, não abrangidas pelo incidente anterior, as quais permanecem submetidas à apreciação no âmbito próprio, com manutenção da suspensão dos atos executivos em relação à coexecutada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição e extinguir a execução em relação a uma coexecutada e a um coexecutado citados tardiamente (art. 924, V, do CPC).

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, quanto à coexecutada remanescente: mantida a preclusão sobre a prescrição; consignado que as demais matérias por ela deduzidas seguem em discussão no âmbito dos embargos à execução; mantida a suspensão dos atos executivos em relação a ela.

Tese de julgamento: “1. A eficácia preclusiva formada em incidente anterior não pode prejudicar coexecutado que não integrou o contraditório, nos termos do art. 506 do CPC. 2. A citação formal aperfeiçoada muitos anos após o ajuizamento, sem retroação útil, impede a interrupção da prescrição contra o novo sujeito, à luz do art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 240, §§ 1º a 3º, 505, 506, 507 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106 do STJ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Ângela Augustin da Silveira e Evandro Ricardo Ries da Silveira (id. 337081853) e
Lays
Ries da Silveira
Solheid
(id. 337899393), contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da apelação cível interposta por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000929-27.2012.8.11.0003.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinado a extinção da execução, sob o fundamento de que a matéria já havia sido afastada em decisão colegiada anterior, proferida no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução n.º 1019259-06.2022.8.11.0003, distribuído por dependência à presente execução, por Ângela AUGUSTIN DA SILVEIRA e EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, com trânsito em julgado, de modo que nova análise violaria a coisa julgada, ainda que se trate de questão de ordem pública (
arts
. 505 e 507 do CPC).

Em suas razões, os embargantes Ângela e Evandro sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois deixou de considerar fato processual superveniente: o julgamento do RAI nº 1009467-32.2025.8.11.0000, oriundo da exceção de
pré
-executividade oposta por
Lays
Ries da Silveira
Solheid
, no qual
esta
própria Câmara determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para reexame das matérias de ordem pública, notadamente a prescrição intercorrente, afastando eventual preclusão anterior.

Aduzem que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática, ao entender que a reanálise da prescrição violaria a coisa julgada, ignorando que a reabertura da discussão havia sido determinada por este Tribunal em decisão posterior e específica, no mesmo processo.

Também apontam omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), ao argumento de que os efeitos da decisão proferida no RAI n.º 1025084-66.2024.8.11.0000 não poderiam alcançar a herdeira LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID, que não integrou formalmente aquele incidente recursal. Sustentam, assim, que o acórdão embargado, ao adotar tal decisão como paradigma para desconstituir a sentença, extrapolou os limites subjetivos da lide originalmente apreciada.

Por fim, apontam omissão sobre outras matérias de ordem pública suscitadas na exceção de
pré
-executividade, além da prescrição, que não foram analisadas pelo juízo de origem nem mencionadas no acórdão embargado, tais como nulidade da cessão de crédito, iliquidez do título, ilegitimidade ativa, abusividade de encargos contratuais, entre outras.

Requerem, subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos à origem para apreciação dessas teses.

A embargante
Lays
Ries da Silveira
Solheid
, em embargos autônomos (id. 337899393), também aponta omissão e contradição no julgado, ao deixar de examinar argumentos específicos por ela oportunamente suscitados nas contrarrazões e na exceção de
pré
-executividade (id. 326264455), especialmente quanto à inexistência de coisa julgada material em seu desfavor, por não ter figurado como parte nos embargos à execução nem no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000, que embasou o acórdão recorrido.

Sustenta que sua inclusão no polo passivo ocorreu apenas na condição de herdeira do devedor originário/avalista do título, José Israel da Silveira, sem qualquer demonstração de que tenha recebido bens da herança ou assumido obrigação direta ou solidária pelo débito executado, nos termos dos
arts
. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC.

Aduz que a extensão dos efeitos da coisa julgada à sua esfera jurídica viola os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), além de ofender os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos
arts
. 240, §§1º e 2º, 505, I, 507, 921, §§4º e 5º, e 924, V do CPC, bem como dos
arts
. 202, 206-A e 1.997 do Código Civil, além da Súmula 150 do STF e da Súmula 106 do STJ, todas devidamente
prequestionadas
para fins recursais.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a inexistência de coisa julgada em relação à sua pessoa e mantida a sentença de piso que reconheceu a prescrição intercorrente, ao menos quanto à embargante, com a consequente extinção da execução nos moldes do art. 924, V do CPC.

Subsidiariamente, requer conste no acórdão eventual comando ao juízo de piso para que aprecie expressamente as demais matérias veiculadas na exceção de
pré
-executividade, notadamente aquelas determinadas no julgamento do RAI nº 1009467-32.2025.8.11.0000.

No id. 339634877, os embargantes ÂNGELA e EVANDRO juntaram cópia do acórdão proferido no RAC nº 0012449-18.2011.8.11.0003, alegando identidade fático-jurídica entre os feitos.

Contrarrazões da TRAVESSIA no id. 341630852 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da exequente para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada na Cédula Rural Hipotecária nº 20/01251-9 (sistema nº 14/57237-0), originalmente emitida em favor do Banco do Brasil, posteriormente cedida e, por fim, transferida à exequente, cuja habilitação nos autos se formalizou em 2021.

1. Dos embargos de declaração opostos por LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID

A embargante aponta vício no acórdão, ao sustentar que a conclusão nele adotada tomou como fundamento determinante a estabilização decorrente do julgamento do RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000, já transitado em julgado, recurso do qual não participou, razão pela qual tal premissa não poderia irradiar, em seu desfavor, eficácia prejudicial. Com base nisso, requer o reconhecimento da prescrição em seu favor, com efeitos infringentes, além do prequestionamento.

Nesse contexto, impõe-se explicitar que a estabilização formada no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000 não se projeta, automaticamente, sobre a esfera jurídica da coexecutada
Lays
, por razão elementar: a coisa julgada e a eficácia preclusiva possuem limites subjetivos, circunscritos às partes que efetivamente integraram o contraditório.

É o que dispõe o art. 506 do CPC, ao vedar que a autoridade do julgado prejudique terceiro estranho à relação processual em que se formou a decisão. Assim, há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a esse ponto, pois a premissa de preclusão não pode ser utilizada como razão suficiente para afastar, em relação à embargante, o exame da prescrição.

A correção desse vício, todavia, não conduz ao restabelecimento automático da sentença por simples “transposição” do resultado anteriormente obtido em favor de outras partes, porque a situação de
Lays
deve ser examinada à luz dos marcos processuais próprios de sua convocação ao feito. É nesse cenário que incide a disciplina do art. 240 do CPC, a qual não autoriza leitura simplificadora.

Com efeito, o art. 240, § 1º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação; porém o próprio legislador condiciona tal retroação ao cumprimento do ônus previsto no § 2º, segundo o qual incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. Acresce que o § 3º resguarda a parte contra atraso imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

No caso, a citação da coexecutada somente se aperfeiçoou em 2024, mais de doze anos após o ajuizamento da execução (processo nº 0000929-27.2012.8.11.0003), e não se evidencia, a partir do quadro processual delineado, que esse hiato se explique por demora exclusivamente atribuível ao aparelho judiciário, de modo a atrair, com inteireza, a ressalva do art. 240, § 3º, do CPC. Nessa moldura, a retroação prevista no art. 240, § 1º, não atua como efeito incondicionado, sobretudo quando a convocação do sucessor/coexecutado se materializa em lapso temporal demasiadamente dilatado, sem base concreta para reputar o atraso como exclusivo do serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC.

Registre-se, para delimitação objetiva, que o quanto decidido no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000 permanece íntegro no âmbito subjetivo em que foi formado, não se estendendo, por si, a quem não integrou aquele contraditório (art. 506 do CPC). Nessa linha, a disciplina do art. 240 do CPC deve ser aplicada segundo o momento e as condições específicas de chamamento e aperfeiçoamento da citação do novo sujeito, sem que disso resulte qualquer tensão com o precedente no âmbito em que foi proferido.

Diante disso, sanada a omissão quanto aos limites subjetivos da eficácia preclusiva e, examinada a questão prescricional sob a ótica do art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC, conclui-se pela prescrição em favor da embargante, impondo-se a extinção da execução exclusivamente quanto a ela, na forma do art. 924, V, do CPC.

Reconhecida a extinção, ficam prejudicadas, por ausência de utilidade prática imediata, as demais teses deduzidas pela embargante na exceção de
pré
-executividade. Considero, ainda,
prequestionados
, para todos os fins, os
arts
. 240, §§ 1º a 3º, 505, 506, 507 e 924, V, do CPC, além dos dispositivos e enunciados invocados pelas partes, na extensão necessária à solução adotada.

2.Dos embargos de declaração opostos por ÂNGELA e EVANDRO

Os embargantes pretendem, em primeiro plano, efeitos infringentes para que seja negado provimento à apelação da exequente, a fim de manter-se a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução. Subsidiariamente, requerem esclarecimentos quanto ao alcance do AI nº 1009467-32.2025.8.11.0000, aos limites subjetivos do RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000 (art. 506 do CPC) e à apreciação de outras matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade, com prequestionamento.

De início, cumpre integrar o julgado para explicitar que o comando proferido no RAI nº 1009467-32.2025.8.11.0000, oriundo de exceção de
pré
-executividade manejada por
Lays
, deve ser compreendido segundo o seu exato âmbito objetivo e subjetivo, não se extraindo, do que foi trazido nos embargos, que tal pronunciamento tenha operado desconstituição da estabilização anteriormente formada no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000 em relação à parte que efetivamente integrou aquele contraditório.

Assim, a mera existência de decisão posterior em incidente diverso não autoriza, por si, a reabertura indiscriminada de matéria já estabilizada entre as mesmas partes e sob o mesmo suporte fático-jurídico, sob pena de esvaziar a função dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

2.
1.Da
situação de Evandro

Quanto a Evandro, a integração do acórdão faz-se necessária para observar que ele não integrou formalmente o contraditório no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000, razão pela qual, por força do art. 506 do CPC, a estabilização ali formada quanto à inexistência de prescrição não pode ser-lhe oposta com eficácia prejudicial automática. Há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão embargado, no ponto em que se adotou, como razão suficiente, a preclusão derivada daquele incidente, sem delimitar seus destinatários.

Superado esse óbice, a análise da prejudicial de mérito em relação a este coexecutado deve considerar os seus marcos específicos de convocação ao feito. Conforme se extrai do histórico processual tal como exposto nos embargos, a citação de Evandro apenas se aperfeiçoou em momento tardio, já em lapso superior a uma década após o ajuizamento da execução em 2012. E aqui igualmente incide a regra do art. 240 do CPC em sua integralidade: a retroação do § 1º não opera de modo automático, pois depende da observância do ônus do § 2º e não dispensa a verificação da ressalva do § 3º.

Tal como consignado em relação à
Lays
, a citação de Evandro, efetivada mais de dez anos após o ajuizamento, impõe avaliar, à vista do iter processual, se estariam presentes os pressupostos para atribuir ao despacho citatório efeito interruptivo retroativo, especialmente quanto à adoção tempestiva de providências para viabilizar a citação e à eventual ocorrência de atraso exclusivamente imputável ao serviço judiciário. Considerado o modo como a citação se aperfeiçoou, a controvérsia, em relação a Evandro, restringe-se à eficácia temporal do ato citatório.

Nessas condições, não se extrai efeito interruptivo retroativo útil em relação a Evandro, razão pela qual subsiste a prescrição e, por conseguinte, mantém-se a sentença extintiva quanto a este coexecutado.

2.2. Da situação de ÂNGELA

Quanto à embargante Ângela, registre-se que ela integrou o contraditório no julgamento do RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000, instaurado a partir dos embargos à execução por ela opostos. Nessas condições, a controvérsia relativa à prescrição, tal como posta e decidida naquele incidente, encontra-se estabilizada entre as mesmas partes e sob o mesmo suporte fático-jurídico, razão pela qual não se mostra viável, nesta via integrativa, reabrir o exame da prejudicial com vistas a restabelecer a sentença extintiva.

Por isso, não prospera o pleito de efeitos infringentes para que se retome a conclusão pela prescrição em favor da embargante, pois a matéria já foi enfrentada e afastada por esta Câmara no incidente anterior, com referência à Súmula 106 do STJ, incidindo a vedação à rediscussão do tema nas hipóteses em que se preservam identidade subjetiva e causa de pedir, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC. Essa compreensão, além de guardar fidelidade à racionalidade do sistema, preserva a autoridade e a coerência do precedente colegiado referido, no exato âmbito em que foi formado.

Todavia, esse reconhecimento não implica esvaziamento do debate instaurado pela embargante quanto às demais matérias de mérito deduzidas em seus Embargos à Execução nº 1019259-06.2022.8.11.0003. Tais questões permanecem submetidas ao exame no âmbito próprio em que foram articuladas, não tendo sido abrangidas pelo pronunciamento anterior que se limitou ao tema prescricional.

Nessa perspectiva, a integração ora promovida tem por finalidade apenas explicitar que o afastamento da prescrição, por força da estabilização já formada, convive com a necessidade de apreciação das demais teses ainda pendentes naquele incidente de defesa, assegurando-se, assim, a prestação jurisdicional completa e congruente.

Por conseguinte, mantém-se hígida a tramitação dos embargos à execução quanto às matérias remanescentes, bem como a suspensão dos atos executivos em relação à embargante Ângela, até ulterior deliberação na origem, medida que se revela compatível com o estado do processo e com a utilidade do julgamento a ser proferido no feito incidental.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito
, acolho-os nos limites a seguir delineados
.

Em relação à embargante
Lays
Ries da Silveira
Solheid
, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão quanto aos limites subjetivos da eficácia preclusiva formada no RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000, assentando que tal estabilização não pode operar em seu desfavor, e, na sequência, reconheço a prescrição, com a consequente extinção da execução exclusivamente quanto a ela, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Quanto aos embargantes
Ângela Augustin da Silveira
e
Evandro Ricardo Ries da Silveira
, acolho-os parcialmente.

Em relação a Evandro, integro o julgado para consignar a inaplicabilidade, em seu desfavor, da eficácia preclusiva do RAI nº 1025084-66.2024.8.11.0000 e, em consequência, reconheço a prescrição, mantendo-se a extinção da execução também quanto a ele, na forma do art. 924, V, do CPC.

No tocante a Ângela, rejeito os embargos na parte em que buscam efeitos infringentes para restabelecer a sentença extintiva por prescrição, permanecendo íntegra a estabilização formada no incidente anterior; integro, porém, o acórdão para explicitar que as demais matérias por ela deduzidas seguem sendo discutidas no âmbito dos Embargos à Execução nº 1019259-06.2022.8.11.0003, não abrangidas pelo julgamento anterior, mantida a suspensão dos atos executivos em relação à embargante, até ulterior deliberação na origem.

Dou por
prequestionados
os dispositivos legais invocados pelas partes, na extensão necessária à solução adotada.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(2ª VOGAL
):

A
companho o voto da Relatora
.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026